Tribunal: TJMT
Processo: 0011569-39.2005.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011569-39.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ANA HELENA CASADEI - CPF: 780.731.541-53 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE), ERINALDO ARRUDA DO NASCIMENTO - CPF: 629.498.701-63 (APELANTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – PENHORA EM CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta corrente, sem a comprovação de que se trata de verba salarial e de conta poupança na hipótese de reiterada movimentação financeira através de saques, pagamentos e transferência de valores, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista do artigo 649, inciso I, do CPC.

Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a sentença de origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0011569-39.2005.8.11.0002

APELANTE:

ERINALDO ARRUDA DO NASCIMENTO

APELADA:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERINALDO ARRUDA DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins,
lançada nos autos da
Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução no. 0011569-39.2005.8.11.0002 (Cód. 89151),
ajuizada por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado/apelante, convertendo a indisponibilidade financeira em penhora, e, via de consequência, dando por satisfeita a obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC, tendo em vista o levantamento do valor integral do
quantum debeatur
, extinguindo o feito, com resolução de mérito. Sem condenação de honorários.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que a sentença proferida é equivocada, porquanto “
existente no caso concreto a situação de impenhorabilidade dos ativos financeiros do apelante, faca a tal bloqueio judicial recair sobre a conta corrente e popança do recorrente, contrariando a legislação e a jurisprudência dominante, bem como a existência de excesso a execução...”
(sic).

Assevera que o juízo de primeiro grau não poderia ter rejeitado a impugnação face os documentos comprobatórios trazidos nos autos, corroborando que os valores penhorados na conta corrente e poupança do apelante possuem natureza impenhorável, bem como que os valores foram penhorados em excesso, conforme cálculo apresentado.

Aduz que a penhora via BACENJUD recaiu sobre valores depositados em sua conta poupança, sobre a importância de R$14.804,68 (quatorze mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos), bem como sobre a importância de R$4.528,89 (quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), que foram bloqueados da conta corrente do apelante junto ao banco Caixa Econômica Federal e, ainda, sobre a quantia de R$168,51 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), da conta corrente mantida junto ao Banco Santander S/A.

Afirma que somente utilizava da conta poupança em casos excepcionais, com intuito de proporcionar a si e a sua família uma melhor qualidade de vida.

Diz que a quantia constrita de sua conta poupança é impenhorável, porquanto não excede a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme preceitua o artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Ainda, afirma que os valores penhorados de sua conta corrente são pagamentos recebidos a título de verbas trabalhistas, o que também é protegido pela impenhorabilidade.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a impenhorabilidade dos valores contidos nas contas corrente e poupança do apelante e que seja declarado o excesso na execução, nos termos da impugnação à penhora realizada, devendo os autos serem remetidos à contadoria para a realização de cálculo judicial, nos moldes da legislação aplicada ao caso.

Contrarrazões ofertadas no Id. 86412957 – pág. 80/99, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, considerando que os documentos carreados pelo requerido/apelante (Id 98430986) comprovam sua hipossuficiência,
CONCEDO-LHE as benesses da gratuidade judiciária
, a fim de que litigue, nesta via recursal, acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Nesse contexto, como o

art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, resguardando-lhe a tutela jurisdicional adequada (art. 5o, XXXV, CF), deve ser deferido o pedido neste tocante.

Na origem, cuida-se de busca e apreensão convertido em execução, na qual o executado, ora apelante, em sede de impugnação à penhora, se insurge alegando impenhorabilidade da sua conta corrente e conta poupança, bem como a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Intimada a se manifestar, a instituição financeira apresentou réplica, pugnando pela rejeição da impugnação com a consequente expedição de alvará em seu favor.

A magistrada de origem rejeitou a impugnação à penhora e converteu a indisponibilidade financeira em penhora, e considerando que o exequente realizará o levantamento do valor integral, deu por satisfeita a obrigação, nos termos do artigo 924, II, do CPC, extinguindo a execução com resolução de mérito.

Irresignado, o recorrente defende a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas corrente e poupança, bem como verbera a existência de excesso de execução, afirmando, para tanto, a impossibilidade de incidência de juros de mora e multa no cálculo apresentado pelo exequente.

A irresignação, contudo, não merece guarida.

Consoante preconiza o art. 833, inciso X do

Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de

poupança
, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Observa-se dos autos, que embora o dinheiro bloqueado constar depositado em uma conta poupança, é
possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente

(id. 86412957 – pág. 53), haja vista os movimentos financeiros registrados no referido extrato (compra no débito, pagamento de boletos, saques constantes), o que faz concluir que seus argumentos não merecem guarida.

É que ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação, inegável o desvirtuamento da sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras),
afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X do CPC.

Melhor explicando,
para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. PLATAFORMAS DE INVESTIMENTOS. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. 1. Recurso tirado de processo no qual foram penhorados valores em conta de uma pessoa jurídica e outra de pessoa jurídica. 2. A pessoa física alega que a quantia se refere a investimentos, equiparada pelo STJ ao status de conta poupança. A empresa reputa que os valores bloqueados devem ser equiparados aos instrumentos necessários para exercício da atividade empresarial e que o valor bloqueado é indispensável à subsistência da empresa. 3. Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do CPC é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. 4.
Os agravantes-executados não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a impenhorabilidade das quantias devendo os valores permanecer constritos a fim de servir de pagamento do crédito exequendo.
As unilaterais declarações dos recorrentes, desacompanhadas de qualquer extrato ou documento equivalente, que comprove o alegado risco à subsistência da empresa ou que as quantias se referem a aplicações financeiras a título de poupança são de baixo poder comprobatório. 5. Em relação à pessoa jurídica, caberia à recorrente a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. 6.
Quanto à pessoa física, o art. 833 do CPC, no inciso X, dispõe como absolutamente impenhorável ?quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos?. Considerando que a expressão "caderneta de poupança" é entendida como parte da renda não gasta em consumo, não se pode ignorar que a impenhorabilidade deve ser estendida aos valores mantidos em outras formas de aplicações financeiras, pois possuem o mesmo propósito de constituir reserva de capital. 7. O fato de o valor penhorado ter sido encontrado em plataformas de investimentos não gera uma impenhorabilidade automática.
Se a conta é utilizada habitualmente para constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, compras a débito com cartão magnético, créditos, depósitos ou pagamento de boletos a conta passa a atuar meramente como conta corrente remunerada em razão da desnaturação do investimento, o que a torna penhorável, pois a regra visa proteger a pequena reserva financeira da família
.
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o Agravo Interno.”
(TJ-DF 07407859320208070000 DF 0740785-93.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 21/01/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 10/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DE PENHORA ON-LINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA POUPANÇA COM RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR TRABALHO AUTÔNOMO. RECURSO DO EXEQUENTE. Aduz o recorrente a impenhorabilidade do valor constrito, na forma do artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que se encontra depositado em conta poupança na Caixa Econômica Federal, na qual recebe a remuneração como trabalhador autônomo. A questão controvertida cinge-se à aferição da natureza penhorável ou não dos valores bloqueados, destacando o ônus do executado em relação à comprovação da qualidade de impenhorabilidade, na forma do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil.
A realização de depósitos, saques e transferências em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada. O único extrato juntado demonstra que apesar de nominada conta-poupança vem sendo utilizada como conta corrente, com movimentações a título de depósitos, retiradas e TEDs, o que ocasiona a relativização da impenhorabilidade pelo desvirtuamento da conta poupança
. A interpretação do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, de modo que, excepcionalmente, possa ser afastada a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Apesar de alegar que a conta sobre a qual recaiu a decisão é utilizada para a recebimento de remuneração como autônomo, portanto com caráter alimentar, o agravante não fez qualquer prova nesse sentido. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-RJ – AI: 00836296620208190000, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 18/02/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2021)

Neste mesmo sentido é o posicionamento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – INFÂNCIA E JUVENTUDE – REPRESENTAÇÃO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – CONTA POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Autoriza-se o bloqueio de valor em conta POUPANÇA na hipótese de reiterada movimentação financeira registrada através de saques e pagamento, descaracterizando a impenhorabilidade
.”
(RAC 0016561-33.2011.8.11.0002, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019) (destaquei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA-POUPANÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC – INOCORRÊNCIA –
REITERADAS MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A conta-POUPANÇA, para ser protegida pela impenhorabilidade, deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital. 2.

Se houver constatação de movimentações cotidianas na conta, como por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, acaba por alterar sua natureza, transmutando-a em verdadeira conta-corrente, passível, de acordo com a jurisprudência pátria, de constrição judicial
.
”

(AI 1003614-52.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

(destaquei).

Com relação ao valor penhorado na conta corrente do apelante, como bem fundamentado pela Magistrada de origem, não restou comprovado que o montante bloqueado se refere a saldo de salários/verbas trabalhistas e tampouco que a referida conta é exclusiva para o recebimento de créditos de natureza salarial.

Quanto à tese recursal em relação a excesso de execução, da mesma forma, sem razão o apelante, porquanto deixou de alegar a matéria em momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença), tendo o juízo rejeitado a impugnação e homologado os cálculos apresentados pelo exequente, de modo que acobertada pelo manto da preclusão tal discussão.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– RECURSO DESPROVIDO. Apresentado o cálculo e rejeitada a impugnação com a homologação do valor apresentado, sem qualquer contraposição da parte executada pelo meio processual competente, descabida a renovação do alegado excesso de execução, pois, operou-se a preclusão consumativa. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10255483220208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021